Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-88.2015.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001670-88.2015.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), GILBERTO MENDES LEONCINI - CPF: 958.013.678-53 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADAS E POSTERIORMENTE APROVADAS – DECRETO LEI N. 004/2016 – ANUÊNCIA DAS CONTAS – IRREGULARIDADES APONTADAS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOLO DO GESTOR MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE ATO JUSTIFICADOR DA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, tipificado nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Logo, n
ão havendo a demonstração da vontade consciente de realizar o ato que viole os princípios da Administração Pública e inexistindo dano ao erário, não há falar em ato ímprobo.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n.
1670-88.2015.8.11.0059, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistente na condenação da parte Requerida, Gilberto Mendes Leocini, nas sanções previstas no artigo 12, da LIA.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação da sentença (id. n. 28963964).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado no relatório, cuida o presente feito de de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa n. 1670-88.2015.8.11.0059, julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistentes na condenação da parte Requerida, Gilberto Mendes Leocini, nas sanções previstas no artigo 12, da LIA.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em face de Gilberto Mendes Leocini, ex-prefeito do Município de São José do Xingu, após a constatação, pelo TCE/MT, de diversas irregularidades nas contas anuais da Câmara Municipal, no ano de 2012.

Segundo o N.
Parquet
, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu o parecer prévio n. 103/2013 – TP, em que se manifestou contrário à aprovação das contas, recomendando ao Poder Legislativo Municipal a determinação ao Chefe do Poder Executivo para a adoção das medidas corretivas necessárias.

Volvendo os olhos ao conjunto probatório dos presentes autos, verifico que o Ministério Público baseou suas alegações, em especial, no Inquérito Civil de n. 000913-074/2014, assim como no Parecer Prévio n. 103/2013 – TP do E. TCE/MT e no Decreto Legislativo n. 003/2014, da Câmara Municipal de São José do Xingu/MT, que aprovou o supracitado parecer prévio.

De acordo com o Ministério Público, no exercício de 2012, a Lei Municipal n. 475/2011, de São José do Xingu/MT, fixou a despesa orçamentária no valor de R$ 15.363.455,78 (quinze milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), com autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) das despesas.

Entrementes, as receitas efetivamente arrecadadas pelo Município totalizaram apenas R$ 14.321.077,55 (quatorze milhões, trezentos e vinte e um mil, setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), o que correspondeu a insuficiência na arrecadação na ordem de R$ 1.042.378,23 (um milhão, quarenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), correspondente a 6,78% do valor previsto.

Conforme o parecer do órgão fiscalizador, as despesas realizadas pelo Município, naquele mesmo ano, totalizaram R$15.802.460,88 (quinze milhões, oitocentos e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), o que acarretou um resultado orçamentário deficitário no valor de R$ 1.481.383,33 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Nesse diapasão, sustentou o Autor da ACP, o Ministério Público, com base no Parecer Prévio n. 103/2013 – TP, do E. TCE/MT (fls. 6/22) e no Decreto Legislativo n. 003/2014, da Câmara Municipal de São José do Xingu/MT (f. 40), a existência de um rol de 14 (quatorze) irregularidades nas contas apresentadas pela gestão da parte Requerida, enquanto Prefeito de São José do Xingu/MT, sendo 10 (dez) no âmbito do planejamento e orçamento, consideradas graves, e outras 02 (duas) no âmbito da gestão fiscal e financeira, tecnicamente, também, consideradas graves.

Dentre as irregularidades apontadas, o N.
Parquet
assinalou algumas:

(...) no âmbito da gestão fiscal e financeira: I – ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas, legalmente classificada como "DA 02. Gestão Fiscal/Financeira-Gravissima-02. Ocorrência de déficit de execução orçamentária , sem adoção das providências efetivas (art. 169 da CF; arts. 1°, §1°, 4°, 1, "b" e 9° da Lei Complementar n° 101/2000-LRF; art. 48, "b” da Lei 4-.320/1964 e 11 – Contratação de obrigação de despesa nos últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira (art. 42, caput, e parágrafo único da Lei Complementar 101/2000 LRF).

(...) no âmbito das regras de transição: I – descumprimento das regras relativas as transmissão de cargos estabelecidas em Resolução do TCE-MT, legalmente classificada como NB 016.Diversos-Grave-01. Descumprimento das regras reativas a transmissão de cargos estabelecidas em Resolução n. 07/2008.

Nessa quadra, entendeu o Representante do Ministério Público que está configurado o ato de improbidade administrativa, a ensejar a condenação do ex-gestor do Município de São José do Xingu, por lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Distribuição à ação, o Douto Magistrado determinou a intimação da parte Requerida, para apresentação da manifestação escrita (id. n. 22727967), o que foi cumprido (id. n. 22727970) e, posteriormente, juntada a Contestação (id. n. 22729460), após o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa (id. n. 22727977).

O Autor juntou a manifestação em duas oportunidades (ids. ns. 22727975 e 22729468).

O Diretor do processo determinou a expedição de ofício ao TCE

a fim de apresentar copia do Parecer Prévio n. 103/2013, proferido no processo de analise das contas do exercício de 2012 da Prefeitura de São Jose do Xingu/MT, bem como do pedido de rescisão do mesmo e sua decisão, do recurso ordinário interposto em seguida, com os papéis que o instruiu, do acordão final, com os votos proferidos, inclusive o vencido, e, por fim, das diligências adotadas para sanar as irregularidades além do déficit orçamentário

bem como à Câmara Municipal, para que informasse se as contas do ano de 2012 do Poder Executivo local foram aprovadas por essa Casa Legislativa, indicando, ainda, se o Decreto Legislativo n. 003/2014 foi revogado ou mantido (id. n. 22729473).

Os documentos foram juntados aos autos (id. n 22729983).

Sobreveio a sentença, julgada improcedente pelo Douto Juízo sobre os seguintes termos (id. n. 22729987):

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas e honorários.

Escoado o prazo recursal, REMETAM-SE os autos ao E. TJMT ante a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, nos termos da Lei 4.717/65 (art. 19), da Lei 7.347/85 (art. 21) e da Lei 8.078/90 (art. 90), assim como do REsp 1787858/SC, julgado em 11/04/2019, DJe 03/05/2019.

A presente ação foi encaminhada a este Sodalício, nos termos da Lei 4.717/1965 (art. 19), da Lei 7.347/1985 (art. 21) e da Lei 8.078/1990 (art. 90), assim como do REsp 1787858/SC, julgado em 11/04/2019, DJe 03/05/2019.

Impende destacar, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO – RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO – IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em:
(a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.

9o da LIA
); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c)
atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA)
, com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2.

(...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

In casu
, o Autor da Ação Civil Pública faz apontamentos das irregularidades na prestação de contas do Requerido, sem, contudo, realizar o cotejo do
dos atos que configurariam improbidade administrativa, a ensejar a condenação do ex-gestor do Município de São José do Xingu, nas sanções do artigo 12, da LIA.

Ademais, não foi desenhada quais dessas irregularidades caracterizam o dano ao erário, muito menos quais violam os princípios da Administração Pública.

O que se percebe é que, no ano de 2012, a arrecadação pelo Município foi menor do que a prevista na Lei, enquanto que os gastos excederam o orçamento, contudo, por si só não configuram ato de improbidade administrativa, mesmo que haja indicação da reprovação das contas.

Aliás, o Parecer Prévio n. 103/2013, que serviu de fundamentação para o ajuizamento da presente ação, após a conclusão do Processo n. 4.902-6/2015, foi por este ato administrativo superado, que promoveu novo parecer (Parecer Técnico n. 037/2016 – id. n. 22729983), dessa vez, para aprovar as contas anuais, o que ensejou a edição do DL n. 004/2016, que revogou o Decreto Lei n. 003/2014, e reconheceu que as irregularidades foram sanadas, posteriormente, com base nas determinações e recomendações impostas.

É sabida a independência das esferas administrativa, cível e penal, quando se trata de atos contra a Administração Pública, logo, a aprovação de contas da gestão pela Câmara de Vereadores não impede a análise judicial sob a perspectiva da improbidade administrativa.

Entrementes, do DL n. 003/2014 e a anuência das contas do ex-prefeito, ora Requerido, aliados ao fato de que, no caso dos autos, não está comprovado que as irregularidades – agora consideradas sanadas – configuram violação aos princípios da Administração Pública, tampouco, causaram dano ao erário. Não há, pois, falar em caracterização de ato de improbidade administrativa a ensejar a condenação do então gestor municipal nas sanções do artigo 12, da LIA.

O Douto Juiz de Direito, ao justificar a improcedência da demanda, assinalou que:

Ocorre que o próprio Tribunal de Contas, nos autos do processo 4.902-6/2015, proferiu o acórdão 167/2016 – TP, em que “ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1o, XVI, a da Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por maioria, acompanhando o voto-vista do Revisor e contrariando o Parecer no 6.049/2015 do Ministério Público de Contas em, preliminarmente, conhecer e, no mérito, dar PROVIMENTO ao Recurso Ordinário constante do documento no 19.377-1/2015, interposto pelo Sr. Gilberto Mendes Leoncini, à época, prefeito municipal de São José do Xingu, neste ato representado pelo procurador Rony de Abreu Munhoz - OAB/MT no 11.972 e outros, em face da decisão proferida por meio do Acórdão no 3.004/2015-TP, que julgou improcedente o pedido de rescisão proposto em face do Parecer Prévio no 103/2013 (processo no 10.326-8/2013), para emitir Parecer Prévio Favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de São José do Xingu de responsabilidade do Sr. Gilberto Mendes Leoncini; mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, conforme consta do voto-vista. Encaminhe-se cópia digitalizada dos autos ao Presidente da Câmara Municipal de São José do Xingu, para que tome conhecimento desta deliberação e as providências que entender pertinentes.” (fls. 179/186).

Na mesma esteira, a Câmara Municipal de São José do Xingu/MT editou o Decreto Legislativo 004/2016, aprovando o acórdão 167/2016 – TP do E. TCE/MT, e, consequentemente, as contas apresentadas pelo requerido.

No mesmo sentido, a Douta Procuradora de Justiça, no seu parecer, ao opinar pela ratificação da sentença, assim se posicionou:

Isso porque, o próprio Tribunal de Contas, nos autos do Pedido de Rescisão no 4.902- 6/2015, proferiu o Acórdão 167/2016 que deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Sr. Gilberto Mendes Leoncini, a época prefeito de São José do Xingu, e emitiu parecer favorável a aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2012 (Id. 22729463).

Na mesma esteira, a Câmara de Vereadores editou o Decreto Legislativo 004/2016, aprovando o julgado retro, e, consequentemente, as contas anuais, cujas irregularidades foram sanadas posteriormente com base nas determinações e recomendações impostas (Id. 22729983).

Por fim, ainda que tenha havido uma diferença no que foi arrecadado e o efetivamente gasto pela Prefeitura municipal, a questão trazida pelo N.
Parquet
não foi suficiente para motivar a condenação da parte Requerida, pois, conforme dito repetidamente neste voto, para se configurar o ato de improbidade administrativa é necessária a presença de outros elementos e, em algumas hipóteses, a comprovação de dolo ou má-fé do servidor público em corromper os preceitos fundamentais da Administração Pública ou desviar o dinheiro público para outra finalidade, que não seja em prol da sociedade.

Ademais, reforço que, o resultado orçamentário deficitário, indicado pelo Autor, nas suas razões iniciais, foi matéria superada pelo órgão fiscalizador que aprovou as contas apresentadas e, sem qualquer indicativo de ato ímprobo do Requerido, carece de razão o pedido de condenação.

Anoto que ímprobo é um ser desonesto, desleal e corrupto; no entanto, nem todo desonesto ou corrupto é um ser ímprobo administrativamente.

Do ponto de vista material, tem-se que a improbidade administrativa revela-se como uma conduta desonesta e desleal, elemento essencial para a configuração do tipo, de modo que a desonestidade consubstancia-se na manifestação direta, em sentido oposto à probidade, à decência, à moral e aos costumes, de

um lado. De outro, a deslealdade é a quebra da lealdade, que, no caso, é o próprio abuso das prerrogativas administrativas que foram facultadas para o desempenho de determinada atividade administrativa (SIMÃO, Calil.
Improbidade Administrativa.
3. ed. São Paulo: JHMIZUNO. p. 48/49).

Feitas essas considerações, o Douto Magistrado agiu acertadamente ao julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Forte nessas razões
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, para manter incólume a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021